Tribunal: TJMT
Processo: 1002933-60.2023.8.11.0059
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002933-60.2023.8.11.0059
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Liminar]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARCIO BARBOSA DE MACEDO - CPF: 591.135.021-15 (RECORRENTE), JULIA GONCALVES ARAUJO - CPF: 459.891.238-33 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA TRIBUTARIA COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.

INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RETORNO DO PROCESSO À ORIGEM – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Não ocorrendo a intimação da parte autora para apresentar a impugnação à contestação, é incontroverso o prejuízo da parte autora, uma vez que não foi lhe oportunizada impugnar os documentos e as teses alegadas em contestação.

2. Violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa.

3. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por
Marcio Barbosa de Macedo,
em face da sentença, pela qual foram julgados improcedentes os pedidos iniciais.

O recorrente sustenta, preliminarmente, o cerceamento de defesa. No mérito, requer a reforma da sentença, para julgar procedentes os pedidos iniciais, a fim de determinar “
A não cobrança de ICMS quando do deslocamento de mercadorias entre suas propriedades e inscrições mencionadas na presente ação, inclusive nas operações interestaduais nos termos do artigo 151, IV, do CTN”
(sic – id. 214330763).

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2024